Tribunal: TJSP
Processo: 2113064-22.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido indenizatório. Decisão que determinou a realização de prova pericial e, invertendo o ônus da prova, incumbiu ao réu o seu custeio. Pretensão à reforma.
Se a agravada negou que tivesse assinado a cédula de crédito bancário que deu origem aos descontos, afirmando ter sido vítima de golpe, cabe ao réu, ora agravante, provar o

Ementa:
Processual. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com pedido indenizatório. Decisão que determinou a realização de prova pericial e, invertendo o ônus da prova, incumbiu ao réu o seu custeio. Pretensão à reforma.
Se a agravada negou que tivesse assinado a cédula de crédito bancário que deu origem aos descontos, afirmando ter sido vítima de golpe, cabe ao réu, ora agravante, provar o contrário pela competente perícia grafotécnica, e, bem por isso, suportar o ônus de adiantar os salários periciais. Ônus probatório em conformidade com a disciplina imposta pelo artigo 429, II do Código de Processo Civil.
RECURSO DESPROVIDO.